Tribunal: TJMT
Processo: 1031094-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031094-92.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATHEUS HENRIQUE SILVA - CPF: 069.313.091-10 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 084.473.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN BENEDITO SANTANA DA IGREJA - CPF: 061.714.571-75 (VÍTIMA), RIAN GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 085.200.751-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.821.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE SILVA - CPF: 069.313.091-10 (RECORRIDO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Ocultação de cadáver e corrupção de menores conexos a homicídio qualificado. Preliminar de inépcia da denúncia. Denúncia suficiente conforme art. 41 do CPP. Competência do Tribunal do Júri atraiu-se pela conexão em razão da pronúncia do corréu. Indícios suficientes de participação para submissão ao julgamento popular. Absolvição sumária afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 1001760-80.2024.8.11.0086, que pronunciou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 211 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A defesa suscita, em preliminar, inépcia da denúncia (CPP, art. 395, I e II). No mérito, pleiteia absolvição quanto à ocultação de cadáver e à corrupção de menores por ausência de individualização de condutas e de indícios de participação.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização suficiente das condutas (CPP, art. 41; art. 395, I e II); (ii) definir se a competência do Tribunal do Júri subsiste para apreciar os delitos conexos diante da impronúncia do recorrente pelo homicídio e da pronúncia do corréu (CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 76, I e II, e 78, I); e (iii) verificar se há indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente pelos crimes de ocultação de cadáver (CP, art. 211) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

III. Razões de decidir

4.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP. Expõe o fato criminoso com circunstâncias de tempo, local, dinâmica e liame subjetivo entre os agentes, possibilitando a compreensão da imputação e o exercício da defesa. A eventual definição do grau de participação é matéria probatória para o julgamento, não vício formal que gere inépcia (CPP, art. 395, I e II).

5. A competência do Tribunal do Júri permanece atraída por conexão, pois há crime doloso contra a vida imputado e corréu pronunciado. Mesmo impronunciado o recorrente pelo homicídio, a pronúncia do corréu impõe o julgamento dos delitos conexos pelo Júri (CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 76, I e II, e 78, I).

6. Os elementos colhidos — relatos, registros de comunicação, imagens e dados técnicos descritos no caderno investigatório, corroborados por outros elementos probatórios na fase judicial — indicam, em tese, atuação conjunta do recorrente com os demais envolvidos na ocultação do cadáver e na corrupção de adolescentes. Para a fase de admissibilidade, bastam indícios consistentes de participação, sem exigência de exaustiva individualização, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

7. Inexiste fragilidade probatória apta a absolvição sumária. A manutenção da pronúncia quanto aos delitos conexos preserva o juízo natural e assegura ao Júri o exame aprofundado do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia que descreve contexto fático, vínculo entre os agentes e condutas em concurso atende ao art. 41 do CPP e não é inepta. 2. A pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para os delitos conexos, ainda que outro acusado tenha sido impronunciado quanto ao homicídio. 3. Para manutenção da pronúncia pelos crimes conexos de ocultação de cadáver e corrupção de menores, bastam indícios suficientes de participação, cabendo ao Júri o exame do grau de envolvimento.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 41, 76, I e II, 78, I, 395, I e II; CP, art. 211; ECA (Lei n. 8.069/1990), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE n. 1012376-09.2023.8.11.0003, 2a CCrim., Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.

1001760-80.2024.8.11.0086,
que tramitou no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum,
Matheus Henrique Silva
e Edgard de Almeida Silva foram denunciados pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, além do ilícito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os termos da denúncia, para, de um lado pronunciar Edgard de Almeida Silva nos exatos termos da exordial, e, de outro, entendeu insuficientes os indícios do envolvimento de
Matheus Henrique Silva
no crime de homicídio, impronunciando-o neste ponto; porém, entendeu que haveria indícios de sua participação nos demais delitos conexos, razão pela qual o pronunciou pela prática dos crimes descritos no artigo 211, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inconformado, e por intermédio de defensor constituído,
Matheus Henrique
maneja o presente recurso em sentido estrito, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 313736378, pp. 423-434), em caráter preliminar, que seja declarada a inépcia da denúncia, pois a peça ministerial seria absolutamente genérica, razão pela qual pugna pela
“extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 395, I e II, do CPP.”

No mérito, seguindo a linha de que não há qualquer individualização das condutas, bem como por não haver provas que descrevem qualquer indício de participação do recorrente no delito de ocultação de cadáver e corrupção de menor –, pede a absolvição em relação a ambos os delitos.

Nas contrarrazões recursais (Id. 313736378, pp. 438-459), o
parquet
rebate argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Por outra vertente, o representante ministerial interpôs recurso de apelação, almejando a pronúncia de
Matheus Henrique,
também pelo crime de homicídio qualificado (Id. 313736378, pp. 472-491), o qual foi contrarrazoado pela defesa (Id. 313736378, pp. 494-498).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e, na ocasião, determinei o desmembramento dos recursos, nos termos do ofício circular n. 108/2020-CCGJ (Id. 313736378, pp. 504-505).

Após, cumprida a determinação, os autos foram encaminhados a douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, no ato representada pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Síntese ministerial: Recurso em Sentido Estrito – Acusado pronunciado pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores – Irresignação defensiva – Preliminar de inépcia da denúncia – REJEIÇÃO – Jurisprudência TJMT – A individualização da conduta nos crimes conexos é matéria probatória a ser produzida em Plenário – Ainda que o recorrente tenha sido impronunciado pelo crime de homicídio, a pronúncia de seu corréu atrai a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos conexos – Pretendida absolvição do acusado dos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores, sob a tese de ausência de indícios necessários à sua submissão ao Júri Popular – DESPROVIMENTO – Provas coligidas demonstram que o apelado Matheus participou da corrupção de menor executor e da ocultação de cadáver, na condição de mentor intelectual, tendo discutido com a vítima momentos antes dos fatos e indicado aos membros da facção que ela integrava organização criminosa rival – Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 321650872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Matheus Henrique Silva
em adversidade à decisão que o pronunciou em relação aos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Por oportuno, transcrevo excertos da denúncia:

“FATO 01: Durante a madrugada de 04/02/2024, após as 04 horas, nas proximidades do rio conhecido como “Manilha” e da Rodovia MT-249, nesta Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados MATHEUS HENRIQUE SILVA e EDGAR DE ALMEIDA SILVA, conscientes e voluntariamente, em concurso de pessoas entre si e com os adolescentes Roberto Venancio da Silva Junior e Rian Gabriel Ferreira de Souza, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram WESLEN BENEDITO SANTANA DA IGREJA, conforme Boletins de Ocorrências no 2024.35565 (id. 152991596) e 2024.57533, em anexo, Relatório de Investigação no 2024.13.25792 e no 2024.13.15604 (id. 152991602 e 152991603), Auto de Reconhecimento de Cadáver (id. 152991600), Vídeo em anexo, Laudo Necropapiloscópico no 021/2024/GRPNM/POLITEC (id. 152991604), Laudo Pericial de Exame em Veículo no 545.2.21.9937.2024.165051-A01 (id. 152991605), Termo de apreensão (id. 152991634), Termos de declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 2: Após a prática da conduta descrita no fato anterior,
os denunciados MATHEUS HENRIQUE SILVA e EDGAR DE ALMEIDA SILVA, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso de pessoas entre si e com os adolescentes Roberto e Rian, ocultaram o cadáver de WESLEN BENEDITO SANTANA DA IGREJA no local conhecido como “Rio Manilha”,
nas proximidades da Rodovia MT-249, em Nova Mutum/MT, conforme Boletins de Ocorrências no 2024.35565 (id. 152991596) e 2024.57533, em anexo, Relatório de Investigação no 2024.13.25792 e no 2024.13.15604 (id. 152991602 e 152991603), Auto de Reconhecimento de Cadáver (id. 152991600), Vídeo em anexo, Laudo Necropapiloscópico no 021/2024/GRPNM/POLITEC (id. 152991604), Laudo Pericial de Exame em Veículo no 545.2.21.9937.2024.165051-A01 (id. 152991605), Termo de apreensão (id. 152991634), Termos de declarações e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 3: Ainda, nas mesmas circunstâncias de local, data e hora descritos acima,
os denunciados, conscientes e voluntariamente, corromperam menores de 18 (dezoito) anos, especificamente os adolescentes ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR e RIAN GABRIEL FERREIRA DE SOUZA,
a com eles praticarem os delitos descritos nos fatos 01 e 02, conforme elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se no curso das investigações que durante a madrugada de 04/02/2024, a vítima estava na boate “Deck House” e após os acusados confirmarem que WESLEN relacionava-se com a organização criminosa autodenominada “PCC – Primeiro Comando da Capital”, EDGAR DE ALMEIDA SILVA e o adolescente infrator RIAN obrigaram Weslen a entrar em um veículo que estava aguardando nas proximidades.

Após entrar no carro, Weslen foi imobilizado e golpeado pelos criminosos, ficando desacordado. Após, visando à execução da vítima, os acusados e os adolescentes ROBERTO e RIAN deslocaram-se com Weslen até a região do Rio “Manilha” onde efetivamente mataram a vítima e,
após o homicídio, ocultaram o corpo de Weslen amarrando-o pela calça no tronco de uma árvore dentro do rio conhecido como “Manilha”.

(...)

Diante do exposto, encontram-se os denunciados MATHEUS HENRIQUE SILVA e EDGAR DE ALMEIDA SILVA incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, (FATO 01) e artigo 211, (FATO 02), ambos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, (FATO 03), (...).”
(Id. 313736377, pp. 511-514).

Como relatado incialmente,
Matheus Henrique Silva
foi impronunciado em relação ao crime de homicídio, pois a douta Magistrada singular entendeu que não haveria provas suficientes a respeito dos indícios de envolvimento nesse crime, remanescendo a pronúncia, como já dito, apenas pelos delitos conexos, descritos no artigo 211, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

I – Preliminar. Inépcia da denúncia.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, buscando ver declarada a inépcia da denúncia, pois, sob sua ótica, a peça ministerial seria absolutamente genérica, e, consequentemente, pugna pela
“extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 395, I e II, do CPP.”

Entretanto, sem razão alguma.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A inépcia somente se configura quando a peça acusatória é incapaz de permitir ao acusado a plena compreensão da imputação que lhe é dirigida, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, diversamente do sustentado pela defesa, a denúncia não se limita a imputações vagas ou genéricas. Ao contrário, descreve de forma suficientemente clara e concatenada o contexto fático, o recorte temporal, o local dos acontecimentos, a dinâmica delitiva e o
vínculo subjetivo entre os agentes, inclusive no que diz respeito à atuação conjunta com os adolescentes envolvidos.

Ainda que, ao final da instrução preliminar, o juízo singular tenha entendido pela impronúncia de
Matheus Henrique Silva
quanto ao delito de homicídio, tal circunstância não desnatura a aptidão formal da denúncia. A análise acerca da suficiência dos indícios de autoria e da participação individualizada insere-se no campo do juízo de admissibilidade da acusação e da valoração probatória, não se confundindo com a regularidade formal da peça inaugural.

Com efeito, no tocante especificamente aos delitos remanescentes — ocultação de cadáver e corrupção de menores —, a denúncia atribui ao recorrente, de forma suficiente, a prática das condutas em concurso de pessoas, indicando que, após o homicídio, os agentes ocultaram o corpo da vítima no rio Manilha, bem como teriam corrompido os adolescentes para a execução dos crimes narrados. Há, portanto, imputação concreta, com indicação do liame subjetivo e do contexto em que teriam se desenvolvido as ações, o que basta, nesta fase processual, para o atendimento das exigências legais.

Importa salientar que, especialmente no âmbito dos crimes praticados em concurso e dos delitos conexos submetidos à competência do Tribunal do Júri, não se exige, na denúncia, descrição exaustiva e milimétrica da contribuição individual de cada acusado, bastando a narrativa de fatos que evidenciem, em tese, a atuação conjunta e o nexo de causalidade entre as condutas e os resultados. A eventual maior ou menor participação do agente constitui matéria de prova, a ser aprofundada no momento oportuno, e não vício formal da acusação.

Assim, seguindo jurisprudência desta Corte:

“(...) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente, “possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório” (
AgRg no AREsp no 1279681/PR
). Ademais, “a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)” (STJ,
HC no 299.133/MG
). A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e os crimes conexos. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art.
155
do
CPP
. (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM). “Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017). (...) Revela-se inviável aventar o afastamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art.
78
, inciso
I
, e do art.
413
,
§ 1o
, ambos do
Código de Processo Penal
.”
(TJ/MT, RESE n. 1012376-09.2023.8.11.0003, 2a CCrim., Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 16.4.2024, Data de Publicação: 19.4.2024).

Nesse contexto, a denúncia permite ao acusado compreender perfeitamente os fatos que lhe são imputados, possibilitando o exercício pleno da defesa técnica, tanto que foi apresentada resposta à acusação, produzida prova em juízo e proferida decisão de pronúncia quanto aos crimes conexos, sem qualquer prejuízo demonstrado.

Assim, ausente violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, e não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395, incisos I e II, do mesmo diploma legal, a preliminar de inépcia da denúncia não prospera

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da denúncia.

II – Mérito. Absolvição. Fragilidade probatória

No mérito, seguindo a linha de que não foi individualizada as condutas, bem como sustentando não haver provas que descrevam qualquer indício de participação do recorrente no delito de ocultação de cadáver e corrupção de menor –, pede a absolvição em relação a ambos os delitos.

Novamente sem razão.

Como premissa inicial, impende destacar que se cuida de
delitos conexos ao crime doloso contra a vida
, cuja competência para julgamento é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, bem como do artigo 76, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Assim, ainda que o recorrente tenha sido impronunciado quanto ao homicídio, a pronúncia do corréu Edgar de Almeida Silva
atrai, por conexão, a competência do Júri para o julgamento dos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Superada essa questão, observa-se que o conjunto probatório até então produzido não autoriza a absolvição sumária do recorrente, porquanto há indícios concretos e convergentes de sua participação nos delitos conexos.

A reconstrução dos fatos, iniciada ainda na fase inquisitorial, demonstra que os eventos criminosos se inserem, em tese, em contexto prévio de disputas entre facções criminosas, circunstância que permeia toda a dinâmica delitiva.

Observa-se do caderno investigativo que as declarações colhidas das pessoas que estiveram com a vítima nas horas antecedentes ao desaparecimento — notadamente a genitora Odilza Benedita da Silva, o irmão Werikc Santana da Silva da Igreja e a testemunha Ingredy Amanda — já delineavam que Weslen permaneceu na boate “Deck House” após a saída de seus acompanhantes, ocasião em que passou a ser observado e abordado por terceiros estranhos ao grupo, em ambiente marcado por tensão e suspeita, conforme detalhado no relatório da autoridade policial (Id. 13736377, pp. 151-161).

O aprofundamento das investigações revelou que tais abordagens não se deram de forma fortuita. A prova técnica e digital, especialmente a análise de imagens de câmeras de segurança internas e externas da boate e de vias públicas adjacentes, permitiu mapear a movimentação da vítima após sua saída do estabelecimento, demonstrando que Weslen foi conduzido até um veículo que o aguardava nas proximidades, não tendo deixado o local por meios próprios.

Na sequência, o trabalho investigativo avançou para o cruzamento das imagens com dados de deslocamento e informações extraídas de aparelhos celulares, revelando o trajeto percorrido até a região do rio “Manilha”, local ermo e previamente escolhido para a prática dos delitos subsequentes. Esse encadeamento probatório evidenciou que a ocultação do cadáver não foi um ato isolado ou improvisado, mas parte integrante de uma ação concatenada e previamente ajustada entre os envolvidos.

Nesse contexto, embora o juízo singular tenha entendido inexistirem indícios suficientes para submeter
Matheus Henrique Silva
a julgamento pelo homicídio, tal conclusão não afasta a eventual possibilidade de sua atuação em conluio com os demais agentes, especialmente no auxílio logístico, no incentivo moral e na integração ao contexto criminoso que culminou na ocultação do cadáver e na corrupção dos adolescentes envolvidos.

Com efeito, a prova digital coligida aos autos revela que o recorrente mantinha vínculo direto com os demais agentes, inclusive com os adolescentes, havendo registros de comunicação e referências cruzadas que o situam no mesmo ambiente de planejamento e execução dos fatos. Os relatórios de investigação (Id. 313736377, pp. 31-121) apontam, inclusive, que
Matheus Henrique Silva
foi “mencionado” como participante, de alguma forma, do contexto criminoso, não como mero espectador, mas como possível agente inserido na lógica faccionada que motivou os eventos, tendo ciência prévia da situação de risco da vítima e do desfecho pretendido.

Isso é possível ser extraído da confissão extrajudicial do adolescente R.G.F.S., que, embora deva ser valorada com cautela, não se apresenta isolada. Ao revés, encontra respaldo em múltiplos elementos objetivos: imagens de câmeras, dados de geolocalização, extração de mensagens de aplicativos, bem como nos depoimentos prestados em Juízo por investigadores responsáveis pela condução do inquérito, os quais confirmaram a existência de conversas, alertas e alinhamentos prévios entre os envolvidos, inclusive no tocante ao temor de represálias de facções rivais após os fatos.

Ressalte-se novamente que, em crimes praticados em concurso de agentes, especialmente em contextos de criminalidade organizada, a individualização exaustiva da conduta não se confunde com a exigência de indícios suficientes de participação. Nesta fase processual, basta a presença de elementos que indiquem, de forma razoável, a contribuição do agente para o resultado típico, incumbindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do grau de envolvimento e da responsabilidade penal, lembrando que,
in casu
, trata-se de delitos conexos e, como tal, aplica-se o disposto no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, diversamente do que sustenta a defesa, o acervo probatório revela que a imputação dos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores a
Matheus Henrique Silva
não se funda em presunções ou ilações subjetivas, mas em trabalho investigativo estruturado, amparado em prova técnica, digital e oral convergente, suficiente para justificar a manutenção da pronúncia quanto aos delitos conexos.

Assim, ausente fragilidade probatória apta a ensejar absolvição sumária, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento da causa.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Matheus Henrique Silva,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026